Tribunal: TJMT
Processo: 1026904-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026904-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), RONALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 903.684.281-68 (AGRAVANTE), RONALDO DE SOUZA SANTOS 90368428168 - CNPJ: 22.212.890/0001-38 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS TAXAS E TARIFAS INSERIDAS NA AVENÇA QUE NÃO OBSTAM OS EFEITOS DA MORA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo.[...].(N.U 1017336-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALDO DE SOUZA SANTOS E OUTRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.o 1006693-76.2023.8.11.0007, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão da ação de execução.

Em suas razões, o agravante aduz, em breve síntese, que foram constatadas abusividades no período da normalidade contratual em relação às Cédulas de Crédito Bancário de n.o C13031720-5, C13032243-8 e C13032241-1. Discorre sobre a irregularidade da capitalização mensal, a taxa mensal e anual de juros, a cobrança de tarifa TAC.

Sustenta que corre o risco de penhora, busca e apreensão e até mesmo bloqueio de bens e valores, o que pode afetar a sua subsistência.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para:
“a) suspender a execução em apenso; e b) determinar a Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique probidade de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e c) que sob as penas do art. 400 do CPC a Instituição Financeira Ré exiba os documentos acima referidos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou de busca e apreensão em nos computadores da agência: (a) contratos, faturas do cartão, extratos bancários e fichas gráficas (incluindo dos contratos originários, anteriores a qualquer aditivo) para permitir a revisão da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos.”

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 191129164.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 195514197.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Trata-se o processo de origem de Ação Revisional de Contrato n.o 1006693-76.2023.8.11.0007, movida pelo agravante em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, por meio do qual a parte autora pediu, em sede de tutela de urgência:
“a) suspender a execução e ações em apenso; b) determinar a Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibidade de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e c) que sob as penas do art. 400 do CPC a Instituição Financeira Ré exiba os documentos acima referidos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou de busca e apreensão em nos computadores da agência: (a) contratos, faturas do cartão, extratos bancários e fichas gráficas (incluindo dos contratos originários, anteriores a qualquer aditivo) para permitir a revisão da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos.”

Conforme relatado, a parte agravante pretende suspender a ação de execução em razão do ajuizamento da demanda revisional, no entanto, tal pleito encontra óbice no artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, senão vejamos:

“ Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores; (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
”

Assim, o ajuizamento da demanda revisional por parte do devedor, no intuito de discutir supostas ilegalidades do título executivo que embasa a execução não tem o condão de suspender a execução.

Além disso, eventual suspensão da execução seria possível se fosse apresentada ao juízo alguma garantia, o que não ocorreu no caso.

Com efeito, mostra correta e não comporta reforma a decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. Incidência da Súmula 283/STF. 3.
A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo.
Jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1936471 SC 2021/0237641-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.016, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INCONFORMISMO COM O VALOR DADO À CAUSA – VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC, quando inexistem prejuízos ao regular processamento da demanda e atingido o fim almejado. Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento.
A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo.
“Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).”
(N.U 1017336-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024